Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. REQUISITOS. EXISTÊNCIA.
1. Consoante os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, em caso de requerimento por petição autônoma, antes de o magistrado proferir a decisão interlocutória de deferimento ou indeferimento da desconsideração, deve instaurar o incidente, comunicar o distribuidor para as anotações devidas e citar o sócio ou pessoa jurídica para se manifestar e requerer as provas cabíveis.
2. No requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a parte deve apresentar os elementos mínimos e essenciais de uma ação: causa de pedir, pedido e identificação dos sócios ou sociedade empresarial que sofrerão os efeitos da desconsideração, inteligência dos artigos 134, §4o, e 319 do CPC. Não se faz necessário, nessa fase inicial de instauração do incidente, a demonstração inequívoca de desvirtuamento do objeto social da empresa, desde que na petição inicial conste os fundamentos de fato e de direito a demonstrar minimamente, ainda que em tese, a configuração de alguma hipótese prevista no direito material para o abuso da personalidade, como ocorreu no caso concreto.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.